Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-44.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-44.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 055.540.291-67 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000192-44.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ANA CLAUDIA FERREIRA GUIMARÃES.

Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2.

Agravo conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer nº 1064229-97.2022.8.11.0001, indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

A
Douta Juíza a quo
indeferiu a tutela de urgência em favor da agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer nº 1011252-60.2024.8.11.0001, indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

A agravante requer, em antecipação de tutela, para determinar que o agravado proceda a sua convocação, nomeação e posse no cargo de professora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.

Pois bem. Da acurada análise dos autos verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois se observa a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e perigo na demora.

In casu, resta configurada a ilegalidade do ato da nomeação da agravante, já que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que regem os atos da Administração Pública.

O ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

Desta feita, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.

Sobre o assunto, já há entendimento consolidado e. Superior tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

No mesmo sentido julga o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a eg. Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1002300-61.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –- CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -

PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.”
(N.U 1015789-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

“RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA – LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CERTAME - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000159-47.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

Destaco ainda, entre a homologação do edital (05/12/2019) e a nomeação da agravante (22/11/2023) transcorreu cerca de 4(quatro) anos, portanto, é desproporcional e inviável exigir que a agravante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais durante esse interregno.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 203156680, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024